Tribunal: CARF
Processo: 16327.900816/2017-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.900816/2017-49
ACÓRDÃO
1002-003.619 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 15/02/2009
PROCESSOS CONEXO JÁ JULGADO. SOBRESTAMENTO. PERDA DE OBJETO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
O pedido de sobrestamento não deve ser conhecido, pois o processo
conexo já foi definitivamente julgado pelo CARF.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 15/02/2009
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
PAGAMENTO
A
MAIOR. PEDIDO
EM
DUPLICIDADE.
COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO.
Comprovada a inexistência do direito creditório por utilização integral em
outra declaração de compensação, deve o pedido de restituição ser
indeferido, nos termos do artigo 165 do CTN e artigo 73 da Lei no
9.430/1996.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente o Recurso Voluntário do autuado, desconhecendo a parte que requer que seja
sobrestado o trâmite e julgamento do presente Processo até a conclusão do julgamento do
Processo Administrativo no 16327.908058/2012-01, e, no mérito, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 2 de outubro de 2024.

Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.619 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900816/2017-49
2
Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/SPO, complementando-o em seguida:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fls. 120 que indeferiu o pedido de restituição formulado no
PER/DCOMP no 02939.19506.290409.1.2.04-2070.
O crédito, no montante de R$ 27.923,84, correspondente a parte do pagamento
efetuado em 27/02/2009, a título de CSRF cód. 5952, foi analisado de forma
eletrônica pelo sistema de processamento da Receita Federal do Brasil - RFB que
emitiu o Despacho Decisório em comento, assinado pelo titular da unidade de
jurisdição do sujeito passivo.

De acordo com o Despacho Decisório e informações complementares da Análise
de Crédito, carreadas às fls. 121, o crédito associado ao DARF acima identificado
foi objeto de análise em PER/DCOMP anterior (03130.87427.300409.1.3.04-0116)
que referencia o mesmo pagamento, cuja decisão proferida no processo no
16327.908058/2012-01, concluiu pela inexistência de crédito remanescente para
utilização em novas compensações ou atendimentos de pedidos de restituição.
Cientificado em 12/04/2017, o contribuinte, irresignado, impugnou o despacho
decisório em 10/05/2017 manifestando a sua inconformidade às fls. 71 a 75, pela
qual alega requer:
1. Seja sobrestado o trâmite e julgamento do presente processo até a conclusão do
julgamento do Processo Administrativo no 16327.908058/2012-01, haja vista a
relação de prejudicialidade entre ambos os processos;
2. Seja julgada procedente a presente Manifestação de Inconformidade e restituído
o crédito objeto do PER no 02939.19506.290409.1.2.04-2070 na hipótese de haver
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.619 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900816/2017-49
3
o reconhecimento do crédito pelo Fisco, mas não para efeito de compensação, ou a
Impugnante vir a realizar o pagamento do débito compensado na DCOMP no
03130.87427.300409.1.3.04-0116 defendido no Processo Administrativo no
16327.908058/2012-01.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SPO, acórdão
no 16-95.916, de 11 de junho de 2020 (fls. 131 a 134), conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 27/02/2009
Ementa: MATÉRIA JÁ APRECIADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO
DIVERSO.
Incabível nova apreciação de matéria já analisada em processo administrativo
diverso, relativo aos mesmos fatos, ao mesmo período de apuração e ao mesmo
tributo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
No Recurso Voluntário (fls. 140 a 142) o sujeito passivo manifesta sua discordância
da decisão, repetindo, em linhas gerais, os fundamentos expendidos em sede de Manifestação de
Inconformidade, discriminados resumidamente na sequência:
- Afirma que o presente processo administrativo requer a restituição do crédito
objeto do PER no 02939.19506.290409.1.2.04-2070. Sendo este crédito oriundo do DCOMP
anterior de no 03130.87427.300409.1.3.04.0116, que faz parte da defesa dos autos do Processo
Administrativo no 16327.908058/2012-01 que ainda está em andamento. E que na hipótese do
crédito do PER do presente processo vir a ser reconhecido pelo Fisco ou a recorrente realizar o
pagamento do débito compensado na DCOMP do PA no 16327.908058/2012-01, o crédito ora
indeferido restará restabelecido para restituição.
- Assim, entende que o presente processo deve ser sobrestado até a conclusão do
julgamento do PA no 16327.908058/2012-01, sendo notória a relação de prejudicialidade entre
eles.
- Ao final, requer que seja sobrestado o trâmite e julgamento do presente Processo
no 16327.900816/2017-49 até a conclusão do julgamento do Processo Administrativo no
16327.908058/2012-01.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino, Relator.

Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.619 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900816/2017-49
4
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
A ciência do Acórdão 16-95.916 - 5a Turma da DRJ/SPO se deu em 14/07/2020 (fl.
137), sendo o recurso voluntário apresentado em 13/08/2020 (fl. 138). Logo, o recurso é
tempestivo.
Quanto a admissibilidade, nem todo o recurso pode ser admitido.
A interessada pede no seu recurso voluntário o sobrestamento do presente
processo até que seja julgado definitivamente o processo conexo de no 16327.908058/2012-01.
Ocorre que já houve esse julgamento, por meio do acórdão no 1301-005.174, de 13/04/2021, da
1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária. Este colegiado, por maioria de votos,
deu provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte nos seguintes termos constantes de sua
ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Período de apuração:
01/02/2009 a 15/02/2009 ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DCTF.
O descumprimento da obrigação de retificar a DCTF não enseja a perda do direito
creditório, desde que o verdadeiro valor devido possa ser confirmado por meio de
documentação hábil e idônea.
Comprovação com base em escrita contábil e DARF de pagamento a maior, deve
ser reconhecido o direito creditório.
Recurso Voluntário conhecido e provido
Portanto, não se conhece do recurso voluntário em face da perda de objeto
processual, uma vez que o processo administrativo no 16327.908058/2012-01, que veiculou
matéria conexa, já foi definitivamente julgado, não havendo que se falar em sobrestamento do
presente processo, conhecendo os demais pontos questionados.

Mérito
Conforme o Decreto no 70.235/1972 (artigos 16, II, e 17), que rege o processo
administrativo fiscal, em se tratando de recurso voluntário, cumpre aos julgadores apreciar as
matérias expressamente recorridas. A despeito disso, é pacífico o entendimento que é dever do
colegiado apreciar de ofício as matérias de ordem pública, ou seja, ainda que não tenham sido
contestadas, bem como corrigir os erros materiais que, porventura, agravarem incorretamente a
exigência fiscal.
As questões de ordem pública são aquelas que condicionam a legitimidade do
próprio exercício de atividade administrativa. Por isso, não precluem e podem, a qualquer tempo,
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.619 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900816/2017-49
5
ser objeto de exame, em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, sendo
passíveis de reconhecimento de ofício pelo julgador, nos termos do artigos 303, II e III do CPC/73
e, 342, II e III do CPC/2015.
A Interessada, em sua Manifestação de Inconformidade, solicita que seja restituído
o crédito de pagamento a maior da CSRF, no montante de R$ 27.923,84. E, embora tal pedido não
faça parte do presente Recurso Voluntário, entendemos que esta petição é objeto de matéria de
ordem pública, já que a essência da formação deste contencioso administrativo é o
questionamento do Despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição apresentado no
PER/DCOMP no 02939.19506.290409.1.2.04-2070.
O indeferimento do pedido de restituição se deve pela razão do DARF informado, já
ter sido objeto de análise no PER/DCOMP no 03130.87427.300409.1.3.04-0116, cuja decisão foi
pela inexistência do crédito a maior para qualquer utilização, seja para compensações ou
restituições.
Tal PER/DCOMP pertence ao processo administrativo no 16327.908058/2012-01,
que embora inicialmente a declaração de compensação fora não homologada, com o crédito não
reconhecido; após julgamento de Recurso Voluntário deste CARF, o Acórdão no 1301-005.174 da
1a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária deu provimento no sentido de reconhecer o direito
creditório no valor de R$ 27.923,84, homologando a compensação até o limite reconhecido.
Assim, verificamos que o crédito pleiteado já fora analisado em outro processo.
Nele, a Recorrente foi vitoriosa em seu pleito. Entretanto, mesmo que não lograsse êxito em tal
lide, inadmissível seria nova apreciação do crédito.
Portanto, comprovada a duplicidade de pedidos e inexistência do indébito
tributário aqui pleiteado em razão de seu consumo na DCOMP analisada no processo de no
16327.908058/2012-01, deve o pedido de restituição ser negado, nos termos do artigo 165 do
CTN.

Dispositivo
Por todo o exposto, conheço parcialmente o Recurso Voluntário da recorrente,
desconhecendo a parte que requer que seja sobrestado o trâmite e julgamento do presente
Processo no 16327.900816/2017-49 até a conclusão do julgamento do Processo Administrativo no
16327.908058/2012-01, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.619 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900816/2017-49
6

Fl. 193
DF CARF MF
Original